Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2. O d. Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo decorreu da ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não por abandono da causa, o que afasta a exigência de intimação pessoal.
5. Inexiste violação ao princípio da não configura surpresa, pois a parte autora foi advertida expressamente sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia, não se podendo chancelar a tese de que tal observação teria de ser expressamente apontada em cada decisão descumprida, em homenagem à boa-fé processual.
6. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando a irregularidade compromete o andamento do processo e decorre do descumprimento de obrigação legal expressa.
7. O entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida, com correção do fundamento para constar a ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC).
Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV e VI, CPC; art. 239, CPC; art. 246, §1o, CPC; art. 270, CPC; art. 5o, §6o, Lei 11.419/06; Decreto-Lei 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2002505, 2017184, 1960121, 2010399.